Tribunal: TJES
Processo: 5020109-69.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020109-69.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA e outros
RECORRIDO: THIAGO DE SOUZA MERISIO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020109-69.2025.8.08.0035

RECORRENTES: GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA e DEUTSCHE LUFTHANSA AG

RECORRIDOS: THIAGO DE SOUZA MERISIO e ALICE CORREA RASSELE

JUÍZA SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ERRO NA EMISSÃO DE BILHETES. COBRANÇA PARA RETIFICAÇÃO. DESMEMBRAMENTO DE RESERVA FAMILIAR. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 49 HORAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. GREVE. FORTUITO INTERNO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos por companhia aérea e por agência de viagens contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de falhas na prestação de serviço de transporte aéreo internacional.

2. O processo envolve erro na grafia de nomes, cobrança de R$ 4.896,61 para retificação, desmembramento de reserva familiar, cancelamento de voo internacional, reacomodação tardia, perda de conexão e atraso total de 49 horas e 46 minutos.

3. A agência arguiu ilegitimidade passiva. Em contrarrazões ao recurso da companhia aérea, suscitou ausência de dialeticidade. A transportadora alegou inexistência de falha, caso fortuito decorrente de greve, limitação pela Convenção de Montreal, inexistência de dano moral e excesso do
quantum
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há oito questões em discussão a saber: (i) se há ausência de dialeticidade recursal; (ii) se a agência é parte ilegítima; (iii) se houve falha na prestação do serviço; (iv) se é devida a restituição do valor pago para retificação de nome no bilhete de passagem; (v) se o atraso superior a 49 horas configura dano moral; (vi) se a greve afasta a responsabilidade; (vii) se incide limitação indenizatória pela Convenção de Montreal e (viii) se o valor fixado é excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de ausência de dialeticidade não procede. O recurso da companhia aérea impugna os fundamentos centrais da sentença, especialmente quanto ao reconhecimento da falha na prestação do serviço, à responsabilidade solidária e à configuração do dano moral, ainda que com reiteração de argumentos já apresentados.

6. Também não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva. A agência intermediou a contratação, processou o pagamento, manteve canal de atendimento e participou da gestão administrativa do contrato. Nessas condições, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

7. A relação jurídica é de consumo. A responsabilidade é objetiva, conforme art. 14 do CDC. Restou comprovada sucessão de falhas: erro na emissão dos bilhetes, cobrança para retificação após informação inicial de gratuidade, desmembramento da reserva familiar, cancelamento de voo internacional, reacomodação tardia, perda de conexão e atraso superior a 49 horas. O conjunto evidencia defeito na prestação do serviço.

8. O desembolso de R$ 4.896,61 foi comprovado por documentos não especificamente impugnados. As rés não demonstraram previsão contratual clara que legitimasse a cobrança, nem comprovaram reembolso integral. Mantém-se, portanto, a condenação por danos materiais.

9. O cancelamento de voo internacional, somado ao atraso expressivo e à perda de conexão, ultrapassa mero aborrecimento. A jurisprudência do STJ reconhece que atraso relevante em transporte aéreo internacional configura dano moral
in re ipsa
. A situação foi agravada pelo contexto de viagem familiar com crianças e pela sucessão de intercorrências.

10. A alegação de greve não afasta a responsabilidade. Evento relacionado à atividade empresarial caracteriza fortuito interno e integra o risco do empreendimento. Não houve comprovação de causa externa imprevisível e inevitável apta a excluir o dever de indenizar.

11. A invocação da Convenção de Montreal não afasta a incidência do CDC quanto ao dano moral. Além disso, não houve demonstração concreta de limite indenizatório aplicável ao caso.

12. O valor fixado a título de dano moral observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do atraso e a cadeia de falhas ocorridas. Não se verifica excesso.

13. Diante do conjunto probatório e da correta aplicação das normas consumeristas, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV - DISPOSITIVO E TESE

14. Recursos inominados conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Não há ausência de dialeticidade quando o recurso impugna os fundamentos centrais da sentença. 2. Agência de viagens que intermedeia a contratação e integra a cadeia de fornecimento responde solidariamente por falhas no transporte aéreo. 3. Greve relacionada à atividade aérea constitui fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva. 4. Cancelamento de voo internacional com atraso superior a 49 horas configura dano moral indenizável. 5. Ausente prova de reembolso ou de legitimidade inequívoca da cobrança, mantém-se a condenação por danos materiais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
THIAGO DE SOUZA MERISIO e ALICE CORREA RASSELE
em face de
GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA e DEUTSCHE LUFTHANSA AG.

Afirmam os autores que adquiriram passagens aéreas das rés para o trecho Vitória/ES – Londres/Inglaterra, com conexões em São Paulo/SP e Frankfurt/Alemanha, para embarque em 19/02/2025 e retorno em 10/03/2025, pelo valor total de R$ 14.606,35, tratando-se de viagem familiar com dois filhos menores.

Relatam que identificaram erro na grafia do nome da autora Alice (nome de solteira) e do filho Raul, e que, apesar da informação inicial de que a correção seria gratuita, enfrentaram prolongado procedimento junto à agência intermediadora (Goto Gate), sendo compelidos ao pagamento de R$ 4.896,61 para regularização, além do desmembramento da reserva em dois localizadores distintos, o que ocasionou a alocação da família em assentos separados no voo de ida.

Aduzem, ainda, que no retorno o voo LH915 foi cancelado e o voo LH506 sofreu atraso, resultando em reacomodação apenas para 12/03/2025. O novo itinerário também apresentou atraso, ocasionando perda de conexão em São Paulo e chegada final a Vitória/ES apenas em 13/03/2025, com atraso total de 49 horas e 46 minutos.

O Juízo singular julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (ID 17769645):

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1) CONDENAR as Rés, GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA e DEUTSCHE LUFTHANSA AG, solidariamente, a pagarem aos Autores o valor de R$ 4.896,61 (quatro mil, oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos), a título de danos materiais, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data de cada desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação. com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

2) CONDENAR as Rés, GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA e DEUTSCHE LUFTHANSA AG, solidariamente, a pagarem a título de indenização por danos morais a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o Autor THIAGO DE SOUZA MERISIO e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a Autora ALICE CORRÊA RASSELE MERISIO, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Irresignadas, as requeridas interpuseram recursos inominados.

A Lufthansa (ID 17769646), em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço; a ocorrência de circunstâncias operacionais extraordinárias aptas a caracterizar caso fortuito/força maior; a inaplicabilidade ou limitação da responsabilidade à luz das Convenções Internacionais; a ausência de dano moral indenizável e o excesso no
quantum
arbitrado.

A Gotogate, por sua vez, alega (ID 17769649) a ilegitimidade passiva; a ausência de responsabilidade por atuar como mera intermediadora na venda das passagens; a inexistência de ato ilícito; a ausência de comprovação de dano moral e a necessidade de reforma integral da sentença.

A requerida Gotogate Agência de Viagens Ltda., além de interpor recurso inominado em face da sentença, apresentou contrarrazões (ID 17769652) ao recurso manejado pela corré Deutsche Lufthansa AG, nas quais suscita, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que o apelo da companhia aérea não impugna especificamente os fundamentos adotados na sentença, limitando-se à repetição de teses anteriormente deduzidas.

No mérito, defende sua ilegitimidade passiva, sustentando que atuou como mera intermediadora na comercialização das passagens aéreas, sem ingerência sobre a operação dos voos, pugnando pela reforma da sentença para afastar sua condenação.

A parte autora também apresentou contrarrazões aos recursos interpostos pelas rés (ID 17769655), requerendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
dos recursos inominados interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
apenas em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, a recorrente Gotogate sustenta em seu recurso inominado sua ilegitimidade passiva, sob o argumento que atuou como mera intermediadora e que a responsabilidade deve recair exclusivamente sobre a transportadora.

A tese não prospera no caso concreto.

Embora o Superior Tribunal de Justiça possua precedentes afastando responsabilidade de agência em hipóteses restritas de mera emissão de bilhete, a situação dos autos é diversa.

Aqui, discute-se: erro na emissão dos bilhetes; cobrança para correção; fracionamento da reserva familiar; gestão administrativa do contrato; atuação direta no atendimento ao consumidor. Não se trata de mera venda automática.

A Gotogate integrou ativamente a cadeia de fornecimento e participou da formação e execução contratual. Nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, há responsabilidade solidária entre os fornecedores. O consumidor não pode ser compelido a identificar, internamente, qual empresa deu causa específica ao dano.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Também a recorrente Gotogate, em contrarrazões ao recurso da Lufthansa, suscita preliminar de ausência de dialeticidade, sob o argumento de que o apelo da companhia aérea não enfrenta especificamente os fundamentos da sentença.

A preliminar, contudo,
não merece
acolhimento.

Embora o recurso da requerida Lufthansa reproduza fundamentos já apresentados na contestação, verifica-se que há impugnação aos pilares da decisão recorrida — especialmente quanto ao reconhecimento da falha na prestação do serviço, à responsabilidade solidária e à configuração do dano moral.

O princípio da dialeticidade exige impugnação fundamentada, mas não impede a reiteração de teses já defendidas, desde que voltadas à reforma do decisum.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Conforme já consignado, foram interpostos dois recursos inominados autônomos pela Deutsche Lufthansa AG e pela Gotogate Agência de Viagens Ltda.

A fim de evitar repetição desnecessária e conferir racionalidade à análise, as matérias comuns serão examinadas de forma conjunta, passando-se, posteriormente, às questões específicas suscitadas individualmente por cada recorrente.

Primeiramente, anoto que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre os autores e as rés, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Ambas as recorrentes sustentam inexistência de falha na prestação de serviços. A alegação não se sustenta diante do conjunto probatório.

Restou incontroverso que: houve erro na grafia dos nomes dos passageiros; o processo de correção se prolongou por aproximadamente três meses; foram cobrados valores para retificação; a reserva familiar foi desmembrada em dois localizadores; houve cancelamento de voo internacional; ocorreu atraso no novo itinerário; houve perda de conexão e por fim o retorno sofreu atraso total de 49 horas e 46 minutos.

Trata-se de cadeia sucessiva de falhas contratuais que extrapola qualquer margem de normalidade do serviço.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade é objetiva. Basta a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano experimentado. A falha está amplamente caracterizada.

Em relação a condenação solidária ao pagamento de R$ 4.896,61, as recorrentes sustentam, em síntese:
(i) inexistência de comprovação do efetivo desembolso; (ii) legitimidade da cobrança por se tratar de reemissão de bilhetes ou diferença tarifária; (iii) ausência de nexo causal entre suas condutas e o valor pago e (iv) alegação de que teria havido reembolso ou compensação.

Nenhuma das teses merece acolhimento.

Os autores instruíram a inicial com comprovantes de pagamento das quantias exigidas para a correção dos bilhetes, documentos que não foram especificamente impugnados quanto à autenticidade ou veracidade.

As recorrentes limitaram-se a alegações genéricas de ausência de prova, sem demonstrar inconsistência concreta nos comprovantes apresentados.

Sustentam que os valores corresponderiam a cobrança regular por reemissão de passagens ou diferença tarifária decorrente de alteração de dados.

Contudo, dos elementos constantes dos autos verifica-se que, em momento inicial, foi informado aos consumidores que a correção poderia ser realizada sem custos. Posteriormente, após longo trâmite administrativo, passou-se a exigir o pagamento de valor expressivo.

Ainda que se admita, em tese, a possibilidade de cobrança por reemissão em determinadas tarifas, incumbia às rés comprovar a previsão contratual clara e específica da cobrança; a adequada informação prévia aos consumidores; que o valor exigido correspondia exclusivamente a diferença tarifária efetiva ou taxa regulamentar e a inexistência de falha operacional que tenha contribuído para o cenário criado. Essa demonstração não foi feita de maneira satisfatória.

A simples afirmação de que se tratava de “reemissão” não afasta a conclusão de que a cobrança decorreu de um processo administrativo conturbado e mal conduzido, inserido no contexto mais amplo de falhas na prestação do serviço.

A Deutsche Lufthansa AG sustenta que teria ocorrido reembolso ou compensação de valores. Entretanto, não há comprovação inequívoca de restituição integral do montante cuja devolução foi determinada. Não basta alegar estorno ou crédito genérico; é necessária prova documental clara de que o valor de R$ 4.896,61 foi efetivamente devolvido aos consumidores, o que não se verifica.

Por sua vez, a Gotogate Agência de Viagens Ltda. defende que sua atuação limitou-se à intermediação, não sendo responsável por valores eventualmente cobrados pela companhia aérea.

Todavia, a contratação foi realizada por intermédio da plataforma da recorrente, que participou ativamente da formação do vínculo contratual, processamento do pagamento e tratativas subsequentes. Integra, portanto, a cadeia de fornecimento.

No regime do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é solidária entre os fornecedores que concorrem para o evento danoso, não sendo oponível ao consumidor a divisão interna de atribuições.

Se houve cobrança indevida ou indevidamente conduzida no âmbito da relação contratual estruturada pelas rés, ambas respondem solidariamente perante os autores.

Diante desse cenário, comprovado o desembolso, não demonstrada a legitimidade inequívoca da cobrança, tampouco comprovado o alegado reembolso integral e evidenciado o nexo causal com a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção integral da condenação ao pagamento de R$ 4.896,61 a título de danos materiais.

No que tange aos danos morais experimentados pelos autores, as recorrentes tentam encampar a tese de que os fatos se trataram de mero aborrecimento. Sem razão.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que atraso relevante e perda de conexão em voo internacional geram dano moral
in re ipsa
.

No caso concreto, além do atraso global de quase 50 horas no retorno, deve-se considerar: viagem internacional familiar; presença de crianças menores; insegurança gerada pelo desmembramento da reserva; desgaste administrativo prolongado para correção dos nomes nas passagens aéreas e necessidade de reorganização completa do retorno.

Não se trata de contratempo ordinário, mas de violação significativa da legítima expectativa do consumidor. O dano moral está configurado.

Sobre o
quantum
arbitrado a título de danos morais, se insurgiram, alegando que este se mostra excessivo.

O valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se plenamente compatível com o entendimento adotado por esta Turma Recursal em casos análogos envolvendo transporte aéreo internacional, especialmente quando verificada uma sucessão de falhas na prestação do serviço — cancelamento de voo, atrasos subsequentes, perda de conexão e prolongamento significativo da viagem.

Em hipóteses nas quais não se identifica um único evento isolado, mas verdadeira cadeia de desajustes contratuais capazes de intensificar o desgaste experimentado pelo consumidor, esta Turma tem mantido patamares indenizatórios semelhantes, justamente por refletirem de forma proporcional a gravidade concreta do ocorrido, sem importar em enriquecimento indevido e sem esvaziar o caráter pedagógico da condenação. Não há justificativa para redução.

Superadas as questões comuns suscitadas por ambas as recorrentes, passa-se, neste momento, ao exame das matérias específicas deduzidas individualmente por cada uma delas, com a análise pontual e individualizada dos fundamentos recursais próprios, a fim de assegurar o enfrentamento completo das teses apresentadas.

A Deutsche Lufthansa AG sustenta que o cancelamento e os atrasos decorreram de caso fortuito/força maior, mencionando, inclusive, a ocorrência de greve. A alegação, contudo, não se mantém.

Nos termos do art. 14, §3º, do CDC, compete ao fornecedor comprovar a existência de excludente de responsabilidade, o que não ocorreu. A recorrente limitou-se a invocar genericamente a paralisação, sem demonstrar de forma concreta que se tratava de evento externo, absolutamente imprevisível e inevitável, tampouco que adotou todas as medidas eficazes para minimizar os prejuízos.

Ainda que existente, greve relacionada à atividade aérea — especialmente quando inserida na própria cadeia de prestação do serviço — configura fortuito interno, risco inerente ao empreendimento, não sendo apta a afastar a responsabilidade do transportador, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Ausente prova de fato totalmente estranho à atividade empresarial, não há falar em excludente de responsabilidade, subsistindo o dever de indenizar.

A Lufthansa invoca ainda a Convenção de Montreal para limitar sua responsabilidade.

Todavia não demonstrou teto indenizatório aplicável ao caso concreto; não impugnou tecnicamente o valor à luz de eventual limitação e, sobretudo, a jurisprudência admite a incidência do CDC quanto ao dano moral. Assim, não há fundamento para reforma da sentença sob tal argumento.

Em relação a recorrente Gotogate, esta alega de forma mais aprofundada que a corré, que sua atuação se limitou à intermediação tecnológica da compra, defendendo que sua plataforma constitui mero ambiente digital de aproximação entre consumidor e companhia aérea, sem participação na formação substancial do contrato de transporte. A tese não procede.

Embora se autodenomine “plataforma”, a recorrente não atua como simples anunciante neutra. Ao intermediar a contratação, processar o pagamento, emitir a confirmação da reserva e manter canal de atendimento ao consumidor, integra de maneira ativa a cadeia de fornecimento, assumindo posição jurídica que ultrapassa a mera disponibilização de espaço virtual.

Não se trata, portanto, de marketplace passivo, mas de fornecedora que participa da estrutura negocial, aufere remuneração pela operação e interfere diretamente na dinâmica contratual.

A recorrente também aduz que não possui qualquer ingerência sobre alterações posteriores do voo, reacomodações ou cancelamentos, sustentando que tais eventos ocorreram em momento posterior à sua atuação.

Todavia, a responsabilidade solidária no âmbito consumerista não se restringe ao momento da emissão do bilhete. O consumidor não contrata etapas isoladas, mas um serviço finalístico de transporte internacional. A fragmentação interna das atribuições entre fornecedores não pode ser oposta ao consumidor como excludente de responsabilidade.

Ainda que a falha operacional tenha ocorrido na fase executiva do transporte, a contratação se deu por intermédio da recorrente, que permanece vinculada ao resultado global do serviço colocado no mercado.

Outro ponto específico desenvolvido pela Gotogate diz respeito à tentativa de afastar sua responsabilidade sob a justificativa de que prestou suporte ao consumidor durante os acontecimentos, alegando que realizou atendimentos e repassou informações.

Entretanto, eventual atendimento posterior não descaracteriza a falha na prestação do serviço nem elide os danos experimentados. O dever de assistência integra a obrigação contratual e não constitui liberalidade apta a afastar responsabilidade por prejuízo já configurado.

Por fim, a recorrente sugere que eventual condenação deveria recair exclusivamente sobre a transportadora aérea, defendendo uma responsabilidade subsidiária ou secundária.

Tal pretensão não encontra amparo no sistema do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece solidariedade plena entre os integrantes da cadeia de fornecimento, facultando-se, apenas posteriormente, o exercício do direito de regresso entre os corresponsáveis.

Dessa forma, os argumentos específicos desenvolvidos pela Gotogate não são suficientes para afastar sua responsabilidade ou reformar a sentença, que corretamente reconheceu a sua integração na cadeia de consumo e a consequente obrigação solidária pelos danos suportados pelos autores.

De todo o exposto, após o enfrentamento das preliminares e de cada uma das teses suscitadas pelas recorrentes, tanto nas matérias comuns quanto naquelas específicas de cada insurgência, verifica-se que nenhum dos argumentos deduzidos é capaz de infirmar os fundamentos da sentença.

A decisão recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente as normas consumeristas pertinentes ao caso concreto. Diante disso, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)